Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714951-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA, TIAGO RODRIGO MENDES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUÁ CONCRETOS E ENGENHARIA S/A. A agravante, devidamente intimada, não se manifestou sobre a eventual intempestividade do recurso. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a decisão que indeferiu a suspensão dos atos constritivos foi disponibilizada no DJE em 14.02.2023, e o agravo somente foi interposto intempestivamente em 20.04.2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator